Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702386-50.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL MARCOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GARANTIA NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES DE CRIME FLAGRANCIAL. BUSCA REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 630 DO STJ. REGIME INICIAL. ART. 33, § 2o, “A”, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CELULAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA ORIGEM LÍCITA. BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Plenamente justificada a busca domiciliar em razão das diligências preliminares realizadas com o fim de averiguar denúncia anônima, nas quais constatou-se intensa movimentação típica de tráfico de drogas e que resultou na abordagem de usuário flagrado na posse de uma porção de cocaína, apontando o apelante como vendedor e, inclusive, demonstrando comprovante de pagamento via pix. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 4. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 5. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 6. Evidenciado, segundo o acervo probatório reunido, que a droga apreendida era voltada à difusão ilícita, incabível a desclassificação da conduta praticada para a de posse de drogas para uso pessoal, ainda que o apelante, eventualmente, possa ostentar a condição de usuário, que não é incompatível com a de traficante. 7. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, inviável a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ. 8. Correta a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência quando presentes condenações anteriores transitadas em julgado tanto por tráfico quanto por roubo. 9. Praticado o crime durante o cumprimento de pena anterior, impõe-se o reconhecimento da conduta social negativa, já que evidenciada nítida afronta ao processo de ressocialização e completa indiferença às diretrizes da lei de execução penal, violando a fé depositada no condenado pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo. 10. Nos termos da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 11. Imposta pena superior a 4 e inferior a 8 anos a acusado reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, tem-se como adequado o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal. 12. Inalterados e mantidos os fundamentos para a conversão da prisão em flagrante para preventiva e, inclusive, já examinados os argumentos trazidos pela Defesa em sede de Habeas Corpus cuja ordem foi denegada, mantém-se a segregação cautelar do apelante. 13. Conforme o art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”. Desse modo, apreendido o aparelho celular em contexto delituoso relativo ao tráfico e não demonstrada sua origem lícita, incabível a restituição. 14. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155 e 157, §3o, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade da busca pessoal e domiciliar, uma vez que realizada sem mandado judicial e fundamentada apenas em denúncia anônima; b) artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível a absolvição pelo crime de tráfico, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório e a quantidade de drogas seria ínfima, razão pela qual requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como pela incidência do princípio da insignificância; c) artigos 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, 33, §2o, alínea “b”, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, 118 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, e 243, ambos da Constituição Federal, subsidiariamente, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pela fixação da pena no mínimo legal, pela fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena e pela restituição do celular apreendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 118, 155, 157, §3o, e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal, 28, §2o, e 33, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e 33, §2o, alínea “b”, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Tal cenário evidencia, sem qualquer resquício de dúvida, fundadas razões que indicam o flagrante delito de crime permanente no interior da residência do acusado, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade na diligente atuação das equipes policiais, que agiram conforme os limites constitucionais do direito à inviolabilidade do domicílio insculpidos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal (ID 61478141 - Pág. 6). (...) a conclusão de que o apelante efetivamente vendeu para WENDER uma porção de cocaína e tinha em depósito uma porção de maconha para difusão ilícita é inequívoca nos autos segundo o robusto acervo probatório coligido, ao passo que a inverossímil linha argumentativa apresentada pelo apelante não se sustenta. Por outro lado, no que tange a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei no 11.343/06, cumpre destacar, conforme o parágrafo segundo do dispositivo legal, que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Conquanto reduzida a quantidade, a hipótese em exame traz peculiaridade que merece ser ressaltada: os agentes tiveram notícia que, em meio às diligências, um terceiro retirou a substância do interior da casa do acusado antes da busca domiciliar. De toda sorte, ainda que considerado apenas o total de droga apreendida, note-se que as circunstâncias da ação, em meio a monitoração que evidenciou o célere e intenso fluxo de pessoas no interior do imóvel, com a localização de porção de maconha e diversos sacos ziplock (comumente utilizados na venda de entorpecentes) no quarto do apelante, bem como a constatação de usuário que tinha acabado de adquirir droga de GABRIEL em acondicionamento compatível com os recipientes plásticos encontrados no imóvel, evidencia a destinação de difusão ilícita da maconha e da cocaína apreendidas (ID 61478141 - Pág. 10/11). De toda sorte, ainda que fosse admitida a aplicação do princípio da insignificância no caso do tráfico de drogas, vale ressaltar que o apelante ostenta outras duas condenações transitadas em julgado pelo mesmo crime, revelando se tratar de traficante contumaz, e ainda outra por roubo majorado, o que, aliado à prática do crime durante o cumprimento de pena em regime domiciliar, evidencia a periculosidade social da ação e acentuada reprovabilidade do comportamento. Correto, portanto, o afastamento do princípio da insignificância na hipótese (ID 61478141 - Pág. 14). Na segunda fase da dosimetria, a Defesa argumenta ser necessário o reconhecimento da confissão espontânea. Todavia, nos termos da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Nesse passo, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência, majora-se a pena em 1/6, obtendo-se a sanção intermediária de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão (ID 61478141 - Pág. 16). Ratifica-se, pois, a decisão que decretou sua prisão preventiva, mantida pelo acórdão no 1827473 ao fundamento de que o sentenciado está preso preventivamente para garantia da ordem pública, sobretudo diante da reincidência específica em crime equiparado a hediondo, evidenciando a concreta periculosidade e probabilidade de reiteração delitiva, até porque praticou o delito durante o cumprimento de prisão domiciliar. Ultrapassado o ponto, no que se refere ao pedido de restituição do celular apreendido, conforme o art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”. Desse modo, apreendido o aparelho celular em contexto delitivo relacionado ao tráfico e não demonstrada sua origem lícita, incabível a restituição (ID 61478141 - Pág. 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LVI e LVII, e 243, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024